Tribunal: STF
Processo: Rcl 81588
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Hospital de Ávila Ltda. alega ter o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Recife/PE, na Execução Fiscal n. 0000681-84.2022.5.06.0008, descumprido o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento das ADPFs 485, 588 e 664 e no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    Narra que o órgão reclamado determinou a penhora e o leilão de 75 leitos hospitalares e um Autoclave (equipamento de esterilização de materiais e artigos médico-hospitalares).



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, são impenhoráveis os recursos e bens essenciais à prestação de serviços públicos, ainda que de titularidade de entes privados conveniados. 



    Sustenta que a execução deveria estar suspensa em obediência ao quanto decidido no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), que trata sobre competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil ou comercial de prestação de serviços, bem como licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade, matéria que seria o fundamento da dívida.



    Segundo afirma, o leilão dos 75 leitos, agendado para o dia 7.7.2025, soma-se a outras execuções que totalizam 116 leitos a serem alienados na mesma data, o que representa a quase totalidade da capacidade da instituição. Tal ato resultaria na “praticamente total paralisação das atividades hospitalares”, afetando gravemente o atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), SASSEPE e Saúde Recife. Informa, ainda, que o hospital cumpre regularmente um Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT) e que as tentativas de discussão da matéria nas instâncias ordinárias foram frustradas por questões formais.



    Argumenta que os leitos hospitalares são bens essenciais à prestação do serviço público de saúde, enquadrando-se como instrumentos de trabalho indispensáveis e, portanto, impenhoráveis, segundo o art. 833, IX, do Código de Processo Civil. Assevera que a manutenção da constrição viola diretamente os direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, além de desconsiderar a função social da empresa e a boa-fé, uma vez que o hospital possui um plano de pagamento homologado com garantias suficientes para cobrir os débitos.



    Aponta o esgotamento das vias ordinárias para discussão da impenhorabilidade de leitos hospitalares, com a impetração de quatro mandados de segurança (MS n. 0001782-78.2025.5.06.0000, 0001798-32.2025.5.06.0000, 0001802-69.2025.5.06.0000 e 0001855-50.2025.5.06.0000), três deles denegados.



    Diz ter esta Corte, em caso análogo envolvendo o mesmo hospital — Rcl 81.354/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1.7.2025 —, determinado a suspensão da ordem de entrega de 13 camas hospitalares, com fundamento nos precedentes vinculantes citados.



    Requer, em caráter liminar, a suspensão imediata do leilão. No mérito, pede a cassação da decisão que o determinou, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens.



    Em 6 de julho de 2025, deferi a liminar requerida para suspender o leilão determinado pelo Juízo reclamado nos autos originários.



    A medida liminar foi referendada pela 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal na Sessão Virtual de 15 a 22 de agosto.



    O Tribunal reclamado, em informações, informou que o leilão designado restou negativo (sem arrematante). 



    A União interpôs agravo em face da decisão que concedeu a medida cautelar. Suscitou a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados, ante a natureza privada do Hospital de Ávila Ltda. Aduz que a impenhorabilidade dos bens indicados é matéria de caráter infraconstitucional e processual, não sindicável pela via da reclamação. Pede a revogação da medida liminar deferida.



    Na sequência, a União apresentou contestação, defendendo a penhorabilidade de bens de empresa privada para satisfação de créditos tributários. Refuta a utilização da reclamação para atribuir efeitos transcendentes aos motivos determinantes das decisões proferidas por esta Corte. Cita precedentes. Reiterou os argumentos suscitados na petição de agravo.



    O Ministério Público Federal, em seu parecer, pugnou pela aplicação do entendimento consolidado pela Corte nas ADPFs 485, 588 e 664 à situação em apreço. Preconizou que a constrição de elementos essenciais ao funcionamento de uma unidade hospitalar, que atende a uma parcela da população, implica risco iminente de inviabilizar o direito fundamental à saúde. Opina pela procedência do pedido.



    Os autos voltaram-me conclusos.



    É o relatório. Decido.



    2. A controvérsia circunscreve-se à violação, pelo ato reclamado, da autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas nas ADPFs 485, 588, 664 e Tema 1.389/RG.



    A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387, ADPF 485, v.g.



    Na ADPF 664, a Corte concluiu que viola os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos a determinação judicial de constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública com entidades do terceiro setor. 



    Já no julgamento da ADPF 1.012, esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. 



    No caso dos autos, depreende-se a penhora e a determinação de leilão de bens pertencentes ao reclamante, mais especificamente leitos hospitalares e um Autoclave (equipamento destinado à esterilização de materiais médico-hospitalares), bens evidentemente essenciais à consecução das finalidades institucionais do hospital requerente, especializada na operacionalização e execução de atividades na área da saúde.



    Em virtude da gravidade da situação posta pelo reclamante, deferi a medida liminar requerida para determinar a suspensão do leilão judicial programado nos autos. 



    Entretanto, analisando mais detidamente os autos, constata-se a ausência de estrita aderência temática entre os paradigmas suscitados e a situação fático-jurídica posta.



    Como já afirmado, as diretrizes previstas nas ADPFs 664 e 1.012 vedam a constrição de verbas públicas destinadas a entidades do terceiro setor para a consecução de serviços de saúde, o que não é o caso dos autos, uma vez que a reclamante é sociedade empresária privada, constituída sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada, conforme contrato social constante no Id. e2641caa.



    Por sua vez, as diretrizes resultantes do julgamento da ADPF 588 vedam a constrição de verbas de empresas estatais prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sob monopólio, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/88.



    A reclamante não se constitui em empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público em regime de monopólio, o que afasta, de plano, a aderência estrita do ato impugnado para com esse paradigma. 



    Por outro lado, o entendimento firmado na ADPF 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    No caso, não há constrição de verbas públicas. Os bens objeto de penhora e leilão previsto no ato impugnado estão integrados ao patrimônio da sociedade empresária, de modo que também não há estrita aderência quanto ao decido na ADPF 485 e a situação verificada no ato impugnado. 



    Por fim, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 



    Na espécie, está-se diante de execução fiscal instaurada pela União Federal contra o Hospital de Ávila Ltda. visando à satisfação de créditos decorrentes de vinte e oito Certidões de Dívida Ativa (CDA), constituídas em razão da imposição de multas administrativas por infrações à legislação trabalhista. 



    Não há, portanto, estrita aderência temática entre a situação fática aqui disposta e a decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema n. 1.389/RG).



    3. Ante o exposto, revogo a liminar deferida e nego seguimento à reclamação, declarando prejudicado o agravo interno formalizado.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente